Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO INACIO DA COSTA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA (AGRAVADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE IMPÕE AO RÉU O CUSTO FINANCEIRO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGRA DO ART. DO CPC – INOCORRÊNCIA – PROVA ORDENADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – PROVA PERICIAL REQUERIDA APENAS PELA PARTE RÉ – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a disciplina do art. 95, primeira parte, do CPC, “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
”. 2. Se apenas a parte ré requereu expressamente a produção de prova pericial, a obrigação de custeio do custo financeiro da prova, inclusive dos honorários do perito, deve recair exclusivamente sobre a parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Revisional” (Proc. no 0012331-29.2017.8.11.0004), ajuizada contra o agravante JOÃO INÁCIO DA COSTA, processualmente sucedido por seu Espólio, e por CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA, saneou o feito, ratificando a ordem de inversão do ônus da prova, fixou pontos controvertidos e deferiu pedido de produção de prova pericial contábil e grafotécnica formulado pelos autores/agravados, determinando “deverá consistir aquela na apuração de ilegalidade na capitalização de juros e taxas; e esta última, em apurar se a assinatura constante na notificação para purgar a mora foi ou não lançada pela autora, sendo ambas realizadas às expensas da parte requerida”; a decisão ordenou, ainda, “a exibição da notificação premonitória endereçada à autora, pela parte requerida, para fins de constatação dos eventos relacionados à mora” (cf. Id. no 56651513 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma ser “totalmente desnecessária a realização de perícia contábil e grafotécnica” para aferir se os autores/agravados foram realmente notificados para purgação da mora antes da excussão da garantia fiduciária dos contratos celebrados pelas partes, pois, segundo argumenta, “o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade foi seguido à risca pelo Banco agravante e nos exatos termos da Lei 9.514/97”, e eles “tinham pleno conhecimento da dívida e das consequências advindas da sua mora, não havendo o que se falar em desconhecimento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade”, tanto que “assinaram a notificação que lhe foi entregue e não compareceram no Cartório de Registro de Imóveis como preconiza a Lei no 9.514/1997” (sic – cf. Id. no 119084964 - pág. 7/8).

Discorre sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, dizendo, nesse ponto, que “a hipossuficiência a que se refere o art. 6°, VIII, do CDC, é técnica, não econômica”, e que “tal determinação não pode obrigar a parte adversa a arcar com os custos de uma prova que foi postulada pela parte contrária”, pois “inverte-se apenas o encargo processual de provar o que foi alegado, e não a obrigação de alterar o responsável pelo pagamento das despesas respectivas” (sic – cf. Id. no 119084964 - pág. 9/16).

Alonga-se, no mais, na defesa da “legalidade do procedimento de retomada do imóvel já comprovado nos autos e da devida intimação para purga da mora”, insistindo em que “os agravados foram regularmente intimados pessoalmente para purga da mora, em 20/01/2018”, mas “mantiveram-se inertes” (sic – cf. Id. no 119084964 - pág. 17/21).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, exclusivamente “para o fim de determinar que as custas/honorários decorrentes da produção da prova pericial contábil e grafotécnica sejam suportadas pelos autores” (sic – cf. Id. no 119084964 - pág. 22/23).

A decisão vinculada ao Id. no 121050469 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 128819684, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão não comporta maiores delongas, já que,
in casu
, a prova pericial foi requerida “apenas” pela parte ré/agravante, sendo assim, não se pode impor a quem nada requereu, o encargo de custear prova postulada pela parte contrária.

O art. 95 do CPC/2015 estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

É esse o entendimento confirmatório do eg. STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE OU DO AUTOR. 1. Mesmo na ação de desapropriação indireta, o ônus do adiantamento dos honorários periciais compete a quem requereu a prova ou ao autor, no caso de requerimento de ambas as partes. 2. Recurso especial provido. (REsp 1363653/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA AO AUTOR E REQUERENTE DA PROVA TÉCNICA. ÔNUS FINANCEIRO. 1. No cotejo das regras do art. 33 do CPC, dos arts. 11 e 12 da Lei 1.060/1950 e da garantia de acesso ao Judiciário, a jurisprudência identificou solução parcimoniosa: é mister questionar inicialmente o perito sobre o recebimento dos honorários ao final do processo. Caso não concorde, que se promova sua substituição, com designação de técnico de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova pericial, devendo a perícia se realizar com a colaboração do Poder Judiciário. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1593869/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 01/06/2016).

Assim, tendo o agravante pleiteado pelo deferimento de perícia grafotécnica, deve ele arcar com o pagamento das custas para sua realização; ressalvando-se, contudo, a hipótese de litigar sob o benefício da assistência judiciária gratuita, situação fática em que a perícia deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERÍCIAL. REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUTOR BENFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.DEVER DO ESTADO PROMOVER OU CUSTEAR A PROVA PERÍCIAL. RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 33 do CPC, o ônus do custeio da prova pericial recai sobre o autor, quando esta for requerida por ambas as partes. Contudo, no caso dos autos, o autor/agravado é beneficiário da justiça gratuita, deste modo, por força do artigo 19 do CPC, esse ônus deve ser repassado para o Estado, seja pelo custeio da pericia ou pela realização por ser próprios órgãos.” (AI 172233/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015) (destaquei).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários. É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso.
(AI 9496/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016).

Ante o exposto, desprovejo o recurso, mantendo intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022